Tribunal: TJSP
Processo: 2258769-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Objeção de pré-executividade. Gratuidade processual. Indeferimento. Sociedade empresária proprietária de imóvel de elevado valor e que recebe aluguel em quantia expressiva. Ausência de documentos revelando os ativos e passivos. Irrelevância, nesse contexto, do incontroverso encerramento das atividades. Benefício indeferido. Citação por edital. Vício não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Objeção de pré-executividade. Gratuidade processual. Indeferimento. Sociedade empresária proprietária de imóvel de elevado valor e que recebe aluguel em quantia expressiva. Ausência de documentos revelando os ativos e passivos. Irrelevância, nesse contexto, do incontroverso encerramento das atividades. Benefício indeferido. Citação por edital. Vício não constatado. Diligência infrutíferas realizadas na sede da executada e no domicílio de seu representante legal. Arresto seguido de tentativas de citação, sendo certificado que o representante estava "sempre ausente". Observância das regras dispostas nos arts. 653 e 654 do então vigente CPC/73. Prescrição. Inocorrência. Execução ingressada menos de um mês depois de constituída a pretensão. Retroatividade da citação à data da protocolização da petição inicial. Art. 219, §1o, do CPC/73, vigente à época. Exequibilidade da obrigação. Presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Contrato de seguro instrumentado com assinatura das partes e de duas testemunhas. Avença confirmada por escritura de constituição de hipoteca e comprovantes de pagamento para fins se sub-rogação. Seguro na modalidade garantia para débitos fiscais. Relação entre as apólices individuais de cada débito garantido e solvido pela seguradora e os valores respectivos. Ausência de impugnação específica. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258769-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante JHT
INDUSTRAL
JAGUARIÚNA
LTDA,
é
agravado
J.
MALUCELLI
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258769-22.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2258769-22.2019.8.26.0000
Agravante: Jht Industral Jaguariúna Ltda
Agravado: J. Malucelli Seguradora S/A
Comarca: Jaguariúna
Voto n. 8627
Agravo de instrumento. Ação de execução. Objeção de pré-
executividade.
Gratuidade
processual.
Indeferimento.
Sociedade empresária proprietária de imóvel de elevado
valor e que recebe aluguel em quantia expressiva. Ausência
de documentos revelando os ativos e passivos. Irrelevância,
nesse contexto, do incontroverso encerramento das
atividades. Benefício indeferido. Citação por edital. Vício
não constatado. Diligência infrutíferas realizadas na sede
da executada e no domicílio de seu representante legal.
Arresto seguido de tentativas de citação, sendo certificado
que o representante estava “sempre ausente”. Observância
das regras dispostas nos arts. 653 e 654 do então vigente
CPC/73. Prescrição. Inocorrência. Execução ingressada
menos de um mês depois de constituída a pretensão.
Retroatividade da citação à data da protocolização da
petição inicial. Art. 219, §1o, do CPC/73, vigente à época.
Exequibilidade da obrigação. Presença dos requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade. Contrato de seguro
instrumentado com assinatura das partes e de duas
testemunhas.
Avença
confirmada
por
escritura
de
constituição de hipoteca e comprovantes de pagamento
para fins se sub-rogação. Seguro na modalidade garantia
para débitos fiscais. Relação entre as apólices individuais
de cada débito garantido e solvido pela seguradora e os
valores respectivos. Ausência de impugnação específica.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JHT
INDUSTRIAL JAGUARIÚNA LTDA. com a finalidade de modificação da r. decisão
copiada às fls. 78/80 que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, por entender

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258769-22.2019.8.26.0000 -Voto no
3
hígida sua citação por edital, afastando, via de consequência, a tese da prescrição.
Por fim, indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita à executada.
Inconformada, a agravante aduz a nulidade da citação por edital,
porquanto o correto seria o procedimento de novas tentativas de citação pessoal,
de forma a garantir a sua ciência acerca do trâmite processual e efetivo exercício
do contraditório. No mais, alega que, em decorrência da falta de citação válida, o
pleito da agravada encontra-se fulminado pela prescrição, bem como defende a
ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo. Por fim, requer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O recurso foi processado às fls. 756/758 com efeito ativo
exclusivamente para sobrestar atos expropriatórios definitivos.
A agravante se manifestou às fls. 796/781 insistindo no pedido de
deferimento da gratuidade e juntando documentos.
A agravada respondeu às fls. 783/794.
É o relatório.
De imediato, indefere-se a almejada gratuidade da justiça.
A despeito da paralisação das atividades há mais de quatro anos,
fato atestado por certidão de oficial de justiça (fl. 291) e corroborado por
declaração de contador (fl. 772), a agravante é proprietária de imóvel avaliado nos
autos em R$ 7.650.000,00 (sete milhões e seiscentos e cinquenta mil reais),
conforme laudo juntado às fls. 421/436.
Ademais, a recorrente não carreou documentos discriminando os
ativos e passivos de seu patrimônio, o que impede análise percuciente a respeito
da insuficiência de recursos para pagamento dos encargos processuais.
De outra parte, segundo manifestação advinda às fls. 702/713, a
recorrente locava o mencionado imóvel a Motivating Graphics Indústria e
Comércio de Produtos Gráficos Ltda. pelo valor mensal de R$ 68.231,57,
informação omitida durante o requerimento da benesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258769-22.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Consigna-se, por fim, que as despesas processuais no feito de
origem são, em regra, adiantadas pela parte exequente. O recolhimento do
preparo de agravo, na módica importância de R$ 276,10, é uma das poucas
exceções e não tem o condão de acarretar nenhum prejuízo.
Bem assim, indeferida a gratuidade da justiça, a agravante deverá
comprovar o recolhimento do preparo, em quinze dias, sob pena inscrição em
dívida ativa.
No mérito, a irresignação tampouco se sustenta.
J. Malucelli Seguradora S.A. ingressou com ação de execução
visando satisfazer crédito de R$ 481.453,11, representando em “contrato para
emissão de apólice e endosso de seguro-garantia”, lastreado por escritura pública
de constituição de hipoteca, apólice individuais e comprovantes de pagamento de
indenização securitária.
O crédito se constituiu com a sub-rogação da exequente nos
direitos da Receita Federal do Brasil após pagamento de tributos incidentes sobre a
importação temporária de bens pela segurada JHT Industrial Jaguariúna Ltda.,
executada.
O Juízo a quo ordenou a citação ainda na vigência do Código de
Processo Civil de 1973. A diligência resultou infrutífera, havendo o oficial de justiça
certificado o encerramento das atividades na cidade (fl. 271). Em seguida,
formalizou-se o arresto do imóvel onde estava sediada a empresa (fl. 291).
Em seguida, expediu-se carta precatória para tentativa de citação
do representante legal, Sr. Eduardo Henrique Marques Cruz, nesta Capital. A
diligência se mostrou igualmente malsucedida. O oficial designando acusou que o
Eduardo Henrique não era “encontrado nunca no local, estando sempre ausente”
(fl. 350).
Diante disso, a exequente, com fulcro no art. 654 do CPC/73,
pleiteou a citação por edital, o que foi deferido (fl. 373).
O bem imóvel arrestado foi avaliado (fls. 421/436) e submetido a
hasta pública (fls. 458/459).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258769-22.2019.8.26.0000 -Voto no
5
A praça, porém, foi suspensa ante a consideração de que o
arresto não fora convertido em penhora (fls. 473/476).
Ato contínuo, formalizou-se a penhora e se constituiu curador
especial (fls. 484/485).
A devedora, então, compareceu aos autos, por meio de
advogados próprios, suscitando objeção de pré-executividade. JHT Industrial
alegou a nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e
ausência dos requisitos de exequibilidade da obrigação (fls. 540/563).
O d. Juízo, contudo, a quo indeferiu a defesa.
A r. decisão é confirmada.
Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o oficial de
justiça estava autorizado a arrestar os bens do devedor caso não o encontrasse
para citação. Formalizado o ato, deveria procurar o devedor três vezes em dias
distintos para citá-lo. Caso a diligência resultasse negativa, a parte exequente
estava autorizada a pleitear a citação por edital.
Confira-se:
“Art. 653. O oficial de justiça, não encontrando o
devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem
para garantir a execução.
Parágrafo único. Nos 10 (dez) dias seguintes à
efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o
devedor três vezes em dias distintos; não o
encontrando, certificará o ocorrido.
Art. 654. Compete ao credor, dentro de 10 (dez) dias,
contados da data em que foi intimado do arresto a
que se refere o parágrafo único do artigo anterior,
requerer a citação por edital do devedor. Findo o
prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere
o art. 652, convertendo-se o arresto em penhora em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258769-22.2019.8.26.0000 -Voto no
6
caso de não-pagamento”.
Na espécie, os representantes legais da executada não mais se
encontravam na sede da empresa (fl. 271) e não se tem notícia de filiais. O imóvel
respectivo, como viria a ser apurado, estava locado a terceiro (fl. 698). Diante
dessa constatação, o Juízo deferiu o arresto e a tentativa de citação para conversão
em penhora.
O representante legal da JHT Industrial, Sr. Eduardo Henrique, foi
procurado por oficial de justiça nesta Capital. No entanto, segundo atestado pelo
auxiliar, com base na declaração prestada pela funcionária Rosana Araújo, Eduardo
nunca estava no local (fl. 350).
A informação colhida in loco, no sentido de que o representante
legal estava “sempre ausente”, (fl. 350) revela que o destinatário, além de não se
apresentar no local indicado em seus atos constitutivos, também não fazia se
presente no endereço alternativo.
Nesse contexto, à luz da norma de regência, a citação por edital
esteve justificada.
Quanto à prescrição, a tese investida perde relevância. Deveras, a
agravante a sustenta partindo do pressuposto de que a citação válida não se
operou e de que a exequente foi desidiosa na adoção das medidas a ela
incumbidas.
No entanto, afora a lisura da citação editalícia, a credora
ingressou com a ação de execução em 06.03.2012 (fls. 34/42), menos de um mês
depois de se sub-rogar nos direitos do Fisco em razão do cumprimento da
obrigação securitária, conforme comprovantes de fls. 238/250.
Aperfeiçoada a citação por edital, a data desse ato, para fins de
interrupção da prescrição, retroagiu à data de propositura da ação, nos termos do
art. 219, §1o, do então vigente CPC/73.
Logo, não há que se falar em prescrição.
No que tange aos pressupostos de exequibilidade da obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258769-22.2019.8.26.0000 -Voto no
7
(certeza, liquidez e exigibilidade), melhor sorte não assiste à recorrente.
O contrato de seguro foi instrumentado com assinatura das
partes e de duas testemunhas (fls. 111/114). A avença foi confirmada pela
lavratura de escritura pública de constituição de hipoteca (fls. 117/120).
Como adiantado, a contratação visou garantir pagamento de
débitos fiscais em aberto em nome da JHT Industrial perante a Receita Federal do
Brasil (RFB). A exequente amealhou, juntamente com os aludidos instrumentos, as
apólices individuais de cada débito coberto (fls. 141/157, fls. 171/176, fls. 191/201
e fls. 216/236) e os respectivos demonstrativos de pagamento (fls. 238/250).
Além desses documentos, têm-se a comunicação dos sinistros
dirigidos à JHT Industrial e as intimações recebidas pela seguradora, na posição de
“prestador de Seguro Garantia”, diretamente da Receita Federal do Brasil (RFB). As
intimações descrevem o fato gerador das obrigações e fixam prazo para
recolhimento, sob pena de inscrição em dívida ativa (fls. 127, 158, 178 e 203).
Se não bastasse, a exequente, na peça inaugural, relacionou os
valores dos débitos com as apólices e as declarações de importação que ensejaram
a pendência, organizando o acervo probatório e afastando eventuais dúvidas (fl.
86).
Confrontada por tudo isso, a devedora se limitou a tecer
impugnação genérica, argumentando que os documentos eram insuficientes para
provar a contratação. Nada diz, porém, em relação aos instrumentos de fls.
111/114 e 117/120, às apólices individuais das garantias prestadas em seu proveito
(fls. 141/157, fls. 171/176, fls. 191/201 e fls. 216/236) e muito menos sobre os
comprovantes de liquidação dos débitos fiscais (fls. 238/250), nos termos
garantidos.
Em face desse quadro, a rejeição da objeção de pré-executividade
era medida de rigor.
Não prospera, enfim, a irresignação manifestada a esta Corte.
Deverá a agravante, nos termos do art. 99, §7o, do CPC/2015,
recolher o preparo do agravo de instrumento no prazo de 15 dias, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258769-22.2019.8.26.0000 -Voto no
8
inscrição do débito em dívida ativa, cabendo ao douto Juízo a quo acompanhar o
cumprimento desta determinação, adotando as providências cabíveis.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora